Tribunal: TJMT
Processo: 1038674-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038674-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO CARDOSO PAIVA - CPF: 057.522.471-10 (PACIENTE), JUIZO VARA UNICA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO PARA O FECHADO. FUNDAMENTAÇÕES AUTÔNOMAS E DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos do processo de execução penal, converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e determinou a regressão cautelar do regime aberto para o fechado, em razão do inadimplemento da prestação pecuniária imposta como condição da pena substitutiva e da suposta prática de novos crimes dolosos durante o cumprimento da execução. Requereu-se o restabelecimento do regime aberto, ou, subsidiariamente, o semiaberto, com a expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão de regime configura
bis in idem
; (ii) verificar a existência de contemporaneidade entre os fatos e a regressão cautelar; (iii) apurar se há desproporcionalidade na regressão
per saltum
do regime aberto para o fechado; e (iv) avaliar se houve violação ao acesso à justiça em razão da alegada
hipervulnerabilidade
do paciente.

III. Razões de decidir

3. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade decorre do descumprimento injustificado da prestação pecuniária, devidamente comprovado nos autos, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal e art. 181,
caput
, da Lei de Execução Penal.

4. A regressão cautelar do regime prisional baseia-se em fundamentos autônomos, distintos da conversão da pena, especialmente na prática de dois novos crimes dolosos durante a execução e na alteração de endereço sem comunicação ao juízo, o que caracteriza descumprimento grave e justifica a medida com base no art. 118, I, da LEP.

5. Não há configuração de
bis in idem
, pois os fundamentos das decisões são independentes e se destinam a finalidades distintas: a conversão visa restaurar a eficácia da sanção substituída, enquanto a regressão assegura a efetividade da execução diante da reiteração delitiva.

6. A contemporaneidade exigida para a regressão cautelar não se limita ao tempo entre o fato e a decisão, mas decorre da persistência de condutas que comprometem o cumprimento regular da pena, situação verificada no caso concreto com a prática reiterada de delitos, ausência à audiência de justificação e impossibilidade de monitoramento.

7. A alegação de desproporcionalidade da regressão
per saltum
e de
hipervulnerabilidade
do paciente não revela, por si só, ilegalidade flagrante a ser sanada pela via estreita do
habeas corpus
, exigindo instrução probatória e análise concreta a ser realizada pelo juízo da execução.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é legítima quando comprovado o descumprimento injustificado da obrigação imposta, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.

2. Não há
bis in idem
quando a conversão da pena e a regressão do regime se baseiam em fatos distintos e produzem efeitos jurídicos autônomos.

3. A contemporaneidade na execução penal deve ser aferida pela persistência das circunstâncias que demonstram o descumprimento das condições da pena, e não apenas pelo lapso temporal entre os fatos e a decisão.

4. Teses relativas à desproporcionalidade da regressão ou à
hipervulnerabilidade
do sentenciado devem ser avaliadas pelo juízo da execução, quando não configurada ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, § 4o; LEP, arts. 118, I, 118, § 2o e 181, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 516.321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.147.948/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 743.136/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.04.2023; TJMT, N.U 1034724-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 28.02.2025; TJMT, N.U 1004291-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 19.04.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1038674-76.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIS GUSTAVO CARDOSO PAIVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO VARA UNICA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Luis Gustavo Cardoso Paiva
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos do executivo de pena no 2000041-36.2023.8.11.0036, converteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade e regrediu o regime de cumprimento da pena do aberto para o fechado, por ter deixado de cumprir com o pagamento da prestação pecuniária e por ter sido preso em flagrante, por duas vezes, durante o cumprimento da pena (mov. 138.1 – SEEU no 2000041-36.2023.8.11.0036).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a decisão incorreu em
bis in idem
ao converter a PRD em PPL e, ao mesmo tempo, regredir o regime,
2)
faltou contemporaneidade entre os fatos e a regressão cautelar,
3)
a regressão
per saltum
ao fechado é desproporcional e,
4)
a medida ignorou a
hipervulnerabilidade
do paciente, impedindo seu adequado acesso à Justiça.

Requer a concessão da ordem para restabelecer o cumprimento da pena no regime originalmente fixado [aberto] ou, subsidiariamente, no semiaberto, com a consequente expedição de alvará de soltura (id. 326223860).

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Lídio Modesto da Silva Filho (id. 326222853).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 327430350).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin (id. 328787860).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes à época da sentença, pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB (id. 327430350).

Os autos do processo executivo de pena foram distribuídos em 09.05.2023.

Após compulsar os referidos autos, nota-se certa dificuldade em localizar o paciente para o início do cumprimento da pena.

Em manifestação de 04.09.2024, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a
“conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e por conseguinte a regressão cautelar, observando os termos do art. 118, inciso I (crime doloso) da Lei 7.210/84”
tendo em vista que o paciente
“estava cumprindo pena no regime aberto e veio a ser preso por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 155 do Código Penal, conforme observa-se dos autos sob no 1000893-43.2024.8.11.0036”
(mov. 50.1 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036).

Contudo, em decisão do dia 17.09.2024, o juízo singular deixou de analisar o pedido formulado, nos seguintes termos:

“(...) Antes da análise dos pedidos retro, considerando as informações prestadas pelo senhor oficial de justiça, que somente não encontrou o apenado em razão de o mesmo estar no presídio, bem como, análise ao sistema PJE, verifica-se que o mesmo já se encontra em liberdade, conforme alvará de soltura expedido no processo de n° 1000426-98.2023.8.11.0036.

DETERMINO que se proceda nova tentativa de intimação do recuperando, no endereço Av. Araguaia, 435, Santa Cruz, Guiratinga-MT, ou, Avenida Rio Branco, em frente a Academia do Lucinho, Guiratinga/MT - Telefone: (66) 99678-1484, para que o mesmo, para que o mesmo tome ciência da guia de seq. 1.1 e passe a cumprir a pena estabelecida em seq. 12.1.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise do pedido. (...).”
(mov. 57.1 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036)

No dia 10.12.2024 foi certificado que o paciente compareceu na secretaria, ocasião na qual foi intimado pessoalmente para iniciar o cumprimento da pena (mov. 73.1 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036).

Em 11.12.2024 foi deferido o parcelamento da prestação pecuniária e da pena de multa (mov. 75.1 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036).

Depois de diversas tentativas de intimação do paciente, para comprovar cumprimento das obrigações pecuniárias, no dia 08.05.2025 ele foi cientificado e, posteriormente, no dia 13.06.2025 compareceu em cartório (mov. 112.1 e 112.2 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036).

Ainda em 13.06.2025, juntaram-se aos autos uma cópia dos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1000711-23.2025.8.11.0036, que registra a prisão em flagrante do paciente, também no dia 13.06.2025, pela suposta prática do crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa (mov. 113.2 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036).

Em 17.07.2025, o juízo singular designou audiência de justificação para o dia 21.10.2025 (mov. 124.1 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036).

No dia 07.08.2025, o paciente foi regularmente intimado a respeito da audiência, conforme capturas de tela anexadas à certidão da Sra. Oficial de Justiça (mov. 134.1 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036).

Na audiência de justificação do dia 21.10.2025, o juízo singular converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, bem como determinou a regressão de regime do aberto ao fechado, nos termos abaixo:

“(...) Aberta a audiência, foi constatada
a ausência do reeducando Luís Gustavo Cardoso Paiva
.

Dada a palavra ao
Ministério Público
: MM. Juiz: Reitero o pedido de
decretação da regressão do sentenciado
dado o descumprimento das condições impostas e cometimento de novos crimes.

Dada a palavra a
Defensora Pública
: MM Juiz:
Acompanho a manifestação ministerial
e requeiro a decretação da regressão cautelar do sentenciado. (...).

Sem delongas, DEFIRO pedido de Ministério Público e Defensoria.

Segundo estabelece o artigo 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta ou sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime.

O art. 181, §§ 2o e 3o, da LEP, por sua vez, prescreve que: (...).

No caso versando,
o reeducando descumpriu injustificadamente
a pena restritiva de direito que lhe foi imposta, mesmo tendo sido intimado para cumpri-las.

Logo,
impõe-se a conversão da pena restritiva de direito por privativa de liberdade
, haja vista que a benesse legal concedida ao reeducando
não se mostrou suficiente para bem reprimir a conduta ilícita
por ele perpetrada, não servindo como reparação e prevenção penal.

Pois, conforme consta dos autos, o reeducando demonstra descaso com a aplicação da reprimenda imposta no decreto condenatório, pois
o recuperando abandonou o cumprimento da pena, qual seja, o pagamento da prestação pecuniária
, dessa forma se mostra despreocupado em cumprir com as condições impostas, sem se importar em iniciar o cumprimento da sua pena, sendo certo que tinha conhecimento de que deveria se submeter à reprimenda.

Desse modo,
CONVERTO a pena restritiva de direito, restabelecendo a reprimenda corpórea
consubstanciada na Guia de Execução Penal.

Outrossim, conforme análise dos autos, o recuperando
estava cumprindo sua pena em regime aberto, tendo sido preso em flagrante delito em
duas ocasiões distintas
por haver cometido
, em tese, o crime do art. 155, do Código Penal e art. 306 do CTB, e conforme consta não foi mais localizado pelo Oficial de Justiça para ser intimado a retomar o cumprimento da pena, e portanto, encontra-se foragido.

Nesse viés, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

De tal modo, considerando que o recuperando abandonou o cumprimento da pena, qual seja, o pagamento da prestação pecuniária, alterou seu endereço sem comunicar o juízo, bem como, em tese, praticou novos delitos dolosos, conforme autos de prisão em flagrante juntados nos autos.

Pois bem, como é cediço, em algumas hipóteses, é possível a regressão cautelar de regime prisional nas hipóteses em que a condição pessoal do reeducando permita deduzir que sua liberdade coloca em risco a aplicação da sanção imposta.

Por não se tratar de imposição definitiva da sanção de regressão, mas sim de simples providência cautelar tendente a viabilizar o cumprimento da pena, desnecessária a oitiva prévia do condenado, conforme determina o § 2o do artigo 118 da LEP.

Ora, o recuperando, em tese, descumpriu o disposto no art. 118, inciso I, da LEP ao praticar falta grave, ou seja, praticou novo crime doloso, encontra-se foragido. (...).

Ante o exposto, e em razão dos fatos acima noticiados, necessário se faz CONVERTER a pena restritiva de direito, em pena privativa de liberdade e REGREDIR CAUTELARMENTE o regime de cumprimento da pena do recuperando LUÍS GUSTAVO CARDOSO PAIVA, do aberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no art. 2o, §1o da resolução n.o 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.

Recolhido o recuperando, proceda-se à sua imediata apresentação a este Juízo das execuções, nos moldes do que preconiza o art. 118, §2o, da LEP, para designação de audiência de justificação. (...).”
(mov. 138.1 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036)

No dia 02.11.2025, o paciente foi preso (mov. 146.1 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036).

Foi designada audiência de justificação para o dia 02.12.2025 (mov. 158.1 – executivo no 2000041-36.2023.8.11.0036).

Ao contrário do que sustenta a impetrante, a decisão impugnada possui dupla fundamentação autônoma, cada qual dirigida a consequências jurídicas distintas, de modo que não houve aplicação de duas penalidades pelo mesmo fato.

A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade decorreu exclusivamente do descumprimento injustificado da prestação pecuniária, nos termos do art. 44, §4o, do CP e do art. 181 da LEP.

Constatou-se que o paciente deixou de adimplir qualquer parcela, apesar de intimado em diversas oportunidades, circunstância que, por si só, autoriza o restabelecimento da reprimenda corporal – providência de natureza substitutiva, voltada a restaurar a eficácia da condenação originalmente imposta.

Nesse sentido, esta Colenda Primeira Câmara Criminal decidiu que:

“(...) A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é admitida em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta ou cometimento de falta grave, nos termos do art. 44, § 4o, do CP e do art. 181, § 1o, da LEP, ao passo que a regressão do regime prisional para um mais gravoso pode ocorrer quando o condenado pratica crime doloso ou falta grave, conforme dispõe o art. 118, I, da LEP. (...).”
(N.U 1034724-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, publicado no DJE 28/02/2025)

Outrossim, eis precedentes do C. STJ sobre o tema:

“(...) 1. Nos termos do art. 44, § 4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. (...).

2. Havendo descumprimento injustificado das condições impostas, no tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode depreender do disposto no artigo 44, § 4o, primeira parte, do Código Penal. [...] (AgRg no HC 516.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

3. No caso, o agravante, condenado à pena de 2 anos e 29 dias de reclusão em regime aberto, e multa, pela prática do delito capitulado no art. 297, caput, do CP, teve substituída a reprimenda por penas restritivas de direitos.

4. Cumpridas na totalidade as penas de prestação de serviços à comunidade e de multa,
deixou, porém, de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, autorizando a sua conversão em privativa de liberdade, deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos
. (...).”
(AgRg no AREsp n. 2.147.948/SE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.04.2023)

“(...) 1. Havendo descumprimento injustificado das condições impostas, no tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode depreender do disposto no artigo 44, § 4o, primeira parte, do Código Penal.

2. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal. (...).”
(AgRg no HC n. 516.321/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04.10.2019)

Por outro lado, a regressão cautelar do regime foi motivada por fundamentos inteiramente distintos, relacionados não ao inadimplemento da prestação pecuniária, mas à prática, em tese, de novos delitos dolosos durante a execução (furto e nova embriaguez ao volante), somada à alteração de endereço sem comunicação ao juízo e à subsequente impossibilidade de localização do reeducando, caracterizando situação de risco e evasão do cumprimento da pena.

Tais elementos se enquadram na hipótese do art. 118, I, da LEP, legitimando o recrudescimento provisório do regime.

Aplicáveis à hipótese:

“(...) O cometimento de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão de regime, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, sendo desnecessária a observância da forma progressiva, estabelecida no artigo 112 da mesma Lei, permitindo ao magistrado, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decidir pela transferência do reeducando que comete a falta grave para quaisquer dos regimes mais rigorosos, não necessitando ficar adstrito ao regime imposto na sentença condenatória, sem que isso ofenda ao disposto no artigo 5o, inciso XLVIII, da CF/88.

Nesta mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. n. 1.336.561/RS, pacificou entendimento sobre a possibilidade de regressão de regime de cumprimento de pena direto do aberto para o fechado, a chamada regressão per saltum (possibilidade do reeducando “saltar” entre regimes de cumprimento de pena). (...).”
(TJMT, N.U 1004291-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.04.2023)

“2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência" (STJ, AgRg no REsp 1.773. 347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).”
(STJ, AgRg no HC n. 743.136/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.04.2023)

Portanto, verifica-se que cada providência foi amparada em fundamento próprio, voltado à tutela de aspectos distintos da execução penal: a conversão, para assegurar o cumprimento da sanção substitutiva; a regressão cautelar, para garantir a efetividade da execução e a necessidade de resguardo da ordem pública diante da reiteração delitiva.

Não há sobreposição de motivos nem duplicidade sancionatória.

O juízo singular, ao analisar o conjunto fático-processual, separou adequadamente os fatos que ensejaram o restabelecimento da pena corporal daqueles que justificaram o recrudescimento do regime, em providências complementares e compatíveis entre si, ambas previstas expressamente no ordenamento.

A adoção simultânea de medidas distintas não configura violação ao princípio do
ne bis in idem
, pois os comportamentos valorados são múltiplos, independentes e dotados de consequências próprias.

Assim, afasta-se a alegação de ilegalidade por suposto
bis in idem
, porquanto inexistente identidade fática entre as condutas consideradas e as respostas adotadas pelo juízo da execução, permanecendo hígida a decisão atacada.

Por outro lado, a análise do conjunto fático demonstra que os fundamentos utilizados pelo juízo singular permaneciam atuais ao tempo da decisão, revelando situação de risco real ao cumprimento da pena.

No caso, o paciente não apenas deixou de adimplir a prestação pecuniária e de atender às intimações do juízo, como veio a praticar dois novos crimes dolosos no curso da execução: furto, em setembro de 2024 e, nova embriaguez ao volante, em junho de 2025.

Essas ocorrências se somaram à alteração de endereço sem comunicação formal, o que inviabilizou a continuidade do monitoramento do paciente, e a sua ausência na audiência de justificação designada para outubro de 2025, evidenciando persistência do descumprimento e risco à efetividade da execução penal.

A contemporaneidade, no âmbito da execução penal, não se limita ao lapso temporal entre o fato e a decisão regressiva, mas se relaciona à persistência dos elementos que comprometem a regularidade do cumprimento da pena.

Assim, se a execução permanece em curso e as circunstâncias que demonstram o descumprimento das condições impostas continuam presentes, mantém-se íntegro o fundamento que ampara a medida.

Sobre o tema:

“(...) O descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, quais sejam, comparecimento mensal em Juízo, comunicação/autorização para mudança de domicílio, não portar arma de fogo e não praticar novos crimes dolosos, caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a regressão do agravante para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

“O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave [...]” (STJ, AgRg no REsp no 2369365/SP).

A falta grave no curso da execução penal “autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento, por parte do agravante, das condições fixadas em decisão de progressão do regime prisional, consistente [...] não comparecimento em juízo, frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado” (TJMT, AGEX no 1016515-76.2024.8.11.0000).

Não há desproporcionalidade na regressão diante da conduta delitiva do agravante [porte ilegal de arma de fogo] que afrontou também outra medida imposta [“não portar armas de qualquer espécie”], a qual fora determinada, especialmente, em razão da condenação por delito da mesma natureza, qual seja, comércio ilegal de arma de fogo (Lei no 10.826/03, art. 17).

A análise da contemporaneidade não se restringe ao momento da prática dos crimes e da regressão de regime, notadamente porque os novos atos criminosos foram perpetrados durante o cumprimento da pena no semiaberto, sendo que a execução ainda está em andamento, além do fato recente relacionado à suposta prática de delitos de promover organização criminosa, lavagem de capitais e comércio ilegal de arma de fogo. (...).”
(TJMT, N.U 1014163-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 19.09.2024).

O acórdão acima destaca que não há desproporcionalidade quando o sentenciado afronta reiteradamente as condições impostas, inclusive com a prática de novo delito doloso durante a execução de pena.

Esse entendimento se amolda perfeitamente ao caso concreto. O paciente, além de praticar novos crimes na vigência da execução, continuou a descumprir obrigações essenciais, como a manutenção de endereço atualizado e o comparecimento aos atos judiciais.

O risco decorrente dessas condutas não se exauriu no momento dos fatos, mas permaneceu até a decisão regressiva, tanto que o paciente sequer compareceu à audiência de justificação.

Assim, à luz do julgado transcrito e da realidade processual, conclui-se que os elementos utilizados pelo juízo singular eram plenamente contemporâneos, pois revelavam um quadro de reiteração delitiva, evasão do cumprimento da pena e frustração da fiscalização judicial, legitimando a adoção da medida cautelar regressiva.

No que concerne às teses remanescentes [desproporcionalidade da regressão
per saltum
e suposta
hipervulnerabilidade
do paciente com prejuízo ao acesso à Justiça] anoto que não se revelam aptas, por si sós, a ensejar o reconhecimento de ilegalidade flagrante capaz de autorizar a intervenção desta Corte pela via estreita do
habeas corpus
.

A alegada desproporcionalidade da medida, assim como a análise aprofundada das condições pessoais do apenado, dependem de verificação concreta e pormenorizada sobre a dinâmica do cumprimento da pena, grau de cooperação do sentenciado, efetivas condições socioeconômicas, histórico de cumprimento, frequência de descumprimentos, entre outros fatores que só podem ser adequadamente aferidos na instância responsável pela fiscalização cotidiana da execução.

Portanto, essas matérias devem ser submetidas ao juízo da execução, autoridade que detém contato direto com o paciente, acesso imediato às equipes técnicas e às informações atualizadas sobre o andamento do cumprimento da pena.

É nesse contexto fático, mais próximo e sensível às circunstâncias individuais da pena, que se poderá avaliar eventual necessidade de ajuste das condições de cumprimento ou da adequação do regime.

Dessa forma, não havendo ilegalidade evidente na decisão impugnada e considerando que as teses supramencionadas demandam exame que extrapola os limites cognitivos do
habeas corpus
, impõe-se o seu afastamento na presente sede, sem prejuízo de que sejam deduzidas perante o juízo
a quo
, de acordo com a legislação penal em vigor.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025